Tribunal: TJDFT
Processo: 0714224-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO SANEADORA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CONTRADITÓRIA. SURPRESA À PARTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. A distribuição do ônus da prova é regra de instrução e deve ser observada pelo julgador ao proferir a sentença, sob consequência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. A exigência, na sentença, de prova cuja produção não competia à parte, em razão da distribuição probatória previamente estabelecida, configura comportamento contraditório do juízo e surpreende a parte, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade do r. decisum.
3. A irregularidade não pode ser suprida por simples reforma do mérito, pois compromete a validade do procedimento, impondo-se a cassação da r. sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento, observando-se a distribuição do ônus da prova definida no saneador e, se necessário, reabrindo-se a instrução probatória.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.